Tribunal: STF
Processo: HC 202060
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lúcio José Alves Junior, em favor de Daniel Batista da Silva Rocha, contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 659.228/ BA.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus ajuizado em nome de Daniel Batista da Silva Rocha contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia no HC n. 8000834-17.2021.8.05.0000, que manteve a prisão preventiva decretada nos Autos n. 0300370-20.2020.8.05.0088, da 1ª Vara Criminal da comarca de Guanambi/BA. 
    Em suma, alega-se a ocorrência de nulidade por não ter ocorrido audiência de custódia na origem; a ausência de reanálise do decreto preventivo (art. 316, parágrafo único, do CPP); o excesso de prazo na formação da culpa; a falta dos requisitos legais para a manutenção da custódia; e aplicabilidade das disposições da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça ao caso. 
    Busca-se a concessão de medida liminar a fim de revogar ou relaxar a prisão preventiva do paciente. 
    Pretensão de urgência indeferida (fls. 75/76). 
    Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (fls. 82/83). 
    Parecer do Ministério Público opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 86/102). 
    Às fls. 110/118, a defesa reitera as alegações iniciais e postula a concessão da ordem". (eDOC 13)
    O habeas corpus foi conhecido em parte para denegar a ordem.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é não é o caso dos autos.
    Primeiramente, o CNJ por meio da Recomendação 62/2020, com vistas a dificultar a propagação do COVID-19, não recomenda a realização de audiências de custódias neste período de assustador crescimento de casos de infecção, razão por que a não realização da referida audiência, neste momento, não configura manifesta ilegalidade.
    Ademais, nos termos do artigo 310, § 4º, CPP, “a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.”
    No que concerne ao excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a sua configuração, a justificar a revogação da prisão, não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal.
    É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, a exemplo de necessidade de expedição de carta precatória e da multiplicidade de réus, o que verifico no caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Como disposto no ato impugnado: “segundo noticiado à fl. 82, a instrução processual encontra-se encerrada, os autos da ação penal aguardam a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público”. (eDOC 13, p. 2)
    Ademais, de modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. A propósito, colaciono novamente trecho da decisão impugnada:
    “Relativamente aos fundamentos da prisão cautelar, não enxergo constrangimento ilegal a ser reparado nestes autos. 
    Na espécie, o Juízo de origem, ao decretar a preventiva, considerou a existência de indícios de que o paciente integra perigosa quadrilha de traficantes armados que é responsável por centenas de crimes em Guanambi e região, incluindo diversos homicídios qualificados (fl. 68). 
    E, ainda, consta dos autos que o acusado foi flagrado na posse de substâncias de diversas naturezas, como “maconha”, dividida em quatorze tabletes grandes, três tabletes maiores, oito trouxinhas, totalizando 12,1 kg, uma porção de “cocaína” e cento e vinte comprimidos de “LSD”, além da posse de três armas de fogo, sendo uma com numeração suprimida, juntamente com munições de variados calibres (fl. 47), além de petrechos para embalamento das drogas. 
    Vê-se que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além dos indícios de que o réu pertença a facção criminosa, a quantidade da droga apreendida, e a presença de armas no local (RHC n. 136.800/CE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 13/4/2021). 
    Concordo, pois, com a opinião do Subprocurador-Geral da República Roberto dos Santos Ferreira de que há fundamentação idônea a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente (fl. 93). 
    Dessa forma, indicados fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (AgRg no RHC n. 139.090/PR, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/2/2021)”. (eDOC 13, p. 3)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Na hipótese dos autos, não ficou comprovado que o recorrente integra o grupo de risco para a doença ou que seu estado de saúde encontra-se sob agravamento de risco pela associação de comorbidades e/ou pela inexistência de equipe de saúde, na unidade prisional, apta a prestar-lhes assistência.
    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal nos limites cognitivos desta via e momento processual.
    Por fim, quanto à alegação sobre a ilegalidade da prisão pela não observância da avaliação da manutenção prisional do paciente, conforme determina o parágrafo único do artigo 316 do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/19, faz- se necessária a sua revisão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Oficie-se o juízo de origem para que reveja a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    Publique-se. Intime-se
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente